Tribunal: TJPA
Processo: 0802502-38.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802502-38.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ALDO BARANDA HORTENCIO, INES BARANDA HORTENCIO, KARLA BARANDA HORTENCIO REGO, ROMULO BARANDA HORTENCIO, SILVANA BARANDA HORTENCIO

AGRAVADO: FRANCISCO TEIXEIRA REGO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº: 0802502.38.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO

COMARCA: SANTARÉM/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTES: SILVANA BARANDA HORTENCIO; RÔMULO BARANDA HORTENCIO; KARLA BARANDA HORTENCIO REGO; INES BARANDA HORTENCIO; ALDO BARANDA HORTENCIO
(ADVOGADO HEVELYNS DEBORA MAGALHAES DE LIRA)

AGRAVADO: FRANCISCO TEIXEIRA REGO
(ADVOGADO WEBERTH LUIZ COSTA DA SILVA)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO E PARTILHA. ALVARÁ JUDICIAL PARA TRANSFERÊNCIA DE BEM. NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por herdeiros contra decisão proferida em Ação de Inventário e Partilha (n. 0803665-65.2023.8.14.0051), que indeferiu o pedido de alvará judicial para transferência de embarcação e postergou a nomeação de inventariante até a citação e habilitação de todos os sucessores. Alegam os agravantes que a embarcação já havia sido alienada em vida pela falecida e que cinco dos seis herdeiros concordaram na nomeação de Karla Baranda Hortêncio Rêgo como inventariante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a expedição de alvará judicial para transferência de embarcação objeto de cessão de direitos hereditários celebrada após o óbito da inventariada; (ii) estabelecer se é possível a nomeação de inventariante antes da citação e habilitação de todos os herdeiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A nomeação de inventariante exige a prévia citação e habilitação de todos os herdeiros, conforme previsto no art. 617 do CPC, como forma de assegurar a legitimidade do procedimento e a observância da ordem legal.

4.

A embarcação em questão não foi incluída na petição inicial do inventário e tampouco há nos autos comprovação de sua alienação em vida pela
de cujus
, tendo sido apresentado apenas instrumento de cessão de direitos hereditários posterior ao falecimento, celebrado por todos os herdeiros com terceiro estranho à lide.

5.

A utilização do alvará judicial não pode servir para convalidar cessão de direitos hereditários firmada após o óbito, especialmente sem a devida participação do cessionário no processo, sob pena de comprometer a legalidade e segurança jurídica do inventário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A nomeação de inventariante deve observar a ordem legal do art. 617 do CPC e pressupõe a prévia citação e habilitação de todos os herdeiros. 2. A expedição de alvará judicial não se presta à validação de cessão de direitos hereditários realizada após o falecimento, sem comprovação da prévia alienação do bem pela falecida nem participação do cessionário no inventário. 3. O alvará judicial não pode substituir o regular processo de partilha ou adjudicação de bens a terceiros estranhos à sucessão.

-------------------------------------

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 617.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0802502.38.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO

COMARCA: SANTARÉM/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTES: SILVANA BARANDA HORTENCIO; RÔMULO BARANDA HORTENCIO; KARLA BARANDA HORTENCIO REGO; INES BARANDA HORTENCIO; ALDO BARANDA HORTENCIO
(ADVOGADO HEVELYNS DEBORA MAGALHAES DE LIRA)

AGRAVADO: FRANCISCO TEIXEIRA REGO
(ADVOGADO WEBERTH LUIZ COSTA DA SILVA)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo,
interposto por
Aldo Baranda Hortêncio, Inês Baranda Hortêncio, Karla Baranda Hortêncio Rêgo, Rômulo Baranda Hortêncio e Silvana Baranda Hortêncio
, em face de decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, que - nos autos da
Ação de Inventário e Partilha
(n. 0803665-65.2023.8.14.0051) - indeferiu o pedido de alvará judicial para transferência de propriedade de uma embarcação e postergou a nomeação do inventariante até que todos os sucessores fossem citados e habilitados nos autos.

Inconformados, sustentam os agravantes, em resumo, que a decisão recorrida impossibilita a regularização da embarcação, já alienada antes do falecimento da inventariada, bem como, retarda desnecessariamente o inventário ao postergar a nomeação do inventariante, uma vez que cinco dos seis herdeiros já manifestaram concordância na indicação de Karla Baranda Hortêncio Rêgo para a função.

Ao final, postula a concessão de efeito suspensivo ao agravo para determinar, de imediato, a expedição do alvará judicial e a nomeação da agravante Karla Baranda Hortêncio Rêgo como inventariante.

No mérito, o provimento do agravo de instrumento, reformando a decisão agravada.

Os autos vieram-me distribuídos, oportunidade em que indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas, sendo postulado o desprovimento do recurso.

É o relatório
.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0802502.38.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO

COMARCA: SANTARÉM/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTES: SILVANA BARANDA HORTENCIO; RÔMULO BARANDA HORTENCIO; KARLA BARANDA HORTENCIO REGO; INES BARANDA HORTENCIO; ALDO BARANDA HORTENCIO
(ADVOGADO HEVELYNS DEBORA MAGALHAES DE LIRA)

AGRAVADO: FRANCISCO TEIXEIRA REGO
(ADVOGADO WEBERTH LUIZ COSTA DA SILVA)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço do recurso
, pois presentes os requisitos de admissibilidade.

O
ponto central da controvérsia
é decidir se a decisão agravada, ao postergar a nomeação de inventariante até a citação e habilitação de todos os herdeiros e ao indeferir o alvará incidental para transferência da embarcação “B/M VIMAR”, deve ser reformada.

No que toca à nomeação do inventariante, a decisão agravada corretamente observou a ordem legal prevista no art. 617 do CPC, ao condicionar a deliberação à prévia citação e habilitação de todos os sucessores, providência necessária para assegurar a legitimidade do procedimento.

Já quanto ao pedido de alvará judicial referente à embarcação denominada “B/M VIMAR”, é necessário destacar que o bem não foi arrolado na petição inicial do inventário. Apenas posteriormente, por iniciativa do próprio Juízo de origem, foi determinada a prestação de esclarecimentos sobre a eventual existência da embarcação, momento em que os herdeiros informaram que o bem já havia sido vendido em vida pela falecida.

Entretanto, constato contradição relevante: não foi juntado aos autos qualquer documento que comprove a alegada venda em vida da embarcação pela
de cujus
. O único documento acostado é a Escritura Pública de Cessão Onerosa de Direitos Hereditários sobre bem singular (embarcação), firmada após o falecimento por todos os herdeiros em favor de terceiro (Amazônia Transporte Rodofluvial EIRELI), o qual, ademais, sequer se habilitou no inventário nem peticionou no processo de origem, o que torna ainda mais inadequada a utilização do alvará judicial para regularizar a situação.

Nessas circunstâncias, não se trata de simples autorização para formalizar um negócio já concluído em vida pela falecida, mas sim de tentativa de validar, por meio de procedimento simplificado, uma cessão de direitos hereditários posterior ao óbito, envolvendo terceiros estranhos ao inventário.

O indeferimento do pedido, portanto, mostra-se acertado, não podendo a utilização do alvará judicial se prestar à convalidação de negócios que exigem análise aprofundada da legitimidade, validade e efeitos patrimoniais.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2015-GP.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 30/09/2025